Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua antiga esposa. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, em especial o relato do policial que atendeu ao chamado da vítima.

2. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.